Tribunal: TJPA
Processo: 0801170-75.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801170-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA KAROLINNE S R CARVALHO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DA LIMINAR – MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – PEDIDO DE BLOQUEIO DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – DESCABIMENTO – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO VEÍCULO APREENDIDO, APÓS DECORRIDO O PRAZO PARA A QUITAÇÃO DO DÉBITO APRESENTADO PELO CREDOR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão agravada que
deferiu liminarmente busca e apreensão do veículo descrito na inicial, entendendo estar a devedora, ora recorrente, constituída em mora.

2. Analisando detidamente os autos, verifica-se que as partes celebraram contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária (Id nº 4528261), logo, no caso, incide as disposições previstas no Decreto-Lei n. 911/69, o qual estabelece as normas de processo sobre a alienação fiduciária e dá outras providências.

3.
In casu,
verifica-se que a notificação extrajudicial foi encaminhada pelo Banco agravado (Id nº 4528261 - pag. 9), sedo regularmente válida, uma vez enviada ao endereço informado no contrato (Id nº 4528261 - pag. 11). Em consequência tem-se que a agravante fora regularmente constituída em mora, atendendo-se ao requisito legal para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

4. Observa-se afirmar a recorrente que, em razão da pandemia da Covid 19, encontrou dificuldades financeiras, para honrar suas obrigações financeiras, por ser profissional da música e depender da realização de eventos para auferir renda, que em decorrência dos decretos estadual e municipal editados para contenção do avanço da pandemia, ficou a partir de então, impossibilitada de realizar suas atividades profissionais.

5. Destarte, não se desconhece dos impactos causados pela pandemia de Covid 19 a milhões de brasileiros, entretanto, conforme se verifica dos autos (Id nº 4528259 - pag. 9), a inadimplência por parte da ora recorrente iniciou-se em 27.03.2021 e a ação de busca e apreensão tão somente foi ajuizada em 26.08.2021, ou seja, 05 (cinco) meses após ter ocorrido o descumprimento da obrigação contratual, permanecendo durante todo esse tempo inerte, mesmo sabendo que poderia ter o veículo apreendido, pois era de seu conhecimento que o bem foi adquirido mediante alienação fiduciária.

6. Dessa forma, sabendo das consequências que poderiam acontecer, em razão da inadimplência junto ao banco credor, o mais prudente seria ter procurado o referido banco para propor uma possível renegociação da dívida/financiamento, e não permanecer inerte esperando que a instituição financeira tomasse as providências cabíveis, qual seja, a busca e apreensão do bem, e somente depois tentar levar ao conhecimento do Poder Judiciário a existência de suas dificuldades financeiras.

7. No que tange ao pedido para que o veículo seja bloqueado junto ao Detran, para se evitar sua alienação a terceiros, razão não assiste a agravante, tendo em vista que, conforme estabelece o §1º, do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, uma vez concedida a liminar de busca e apreensão do veículo alienado, sem que o devedor efetue o pagamento integral da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á a posse e a propriedade do bem ao patrimônio credor, portanto, decorrido o referido prazo sem que tenha ocorrido a purgação da mora, não há que se falar em bloqueio do veículo junto ao Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN.

8. Dessa feita, considerando o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da busca e apreensão, tendo sido estes devidamente atendidos, não há razão para que a decisão ora vergastada seja reformada, devendo ser integralmente mantida.

9. Recurso conhecido e
IMPROVIDO.
É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO t
endo como ora agravante
ANA KAROLINNE S R CARVALHO
,
e ora agravado
BANCO ITAUCARD S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 20 de julho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUMIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0801170-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
ANA KAROLINNE S. R. CARVALHO

AGRAVADO:
BANCO ITAUCARD S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
interposto por
ANA KAROLINNE S R CARVALHO
,

inconformada

com

a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR
(processo n. 0846852-57.2020.8.14.0301
), deferiu liminarmente busca e apreensão do veículo descrito na inicial, entendendo estar a devedora, ora recorrente, constituída em mora, tendo como ora agravado
BANCO ITAUCARD S.A.

Alega em síntese que o agravado ajuizou ação de busca e apreensão, afirmando ter concedido um financiamento no valor de R$ 36.723,76 (trinta e seis mil, setecentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos), o qual seria restituído através de 36 (trinta e seis) parcelas mensais no valor de R$ 825,66 (oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos), cujo vencimento final se daria no dia 27/06/2022, conforme consta da Cédula de Crédito Bancário celebrada (Id nº 4528261).

Aduz que o agravado financiou o automóvel Chevrolet CLASSIC FLEXPOWER LS, ano 2012, chassi 9BGSU19F0DB228533, placa OTI6501, cor branco.

Assevera que, em razão da pandemia da COVID-19, encontrou dificuldades financeiras, uma vez que é profissional da música e depende dos referidos recursos para sustento de sua família, estando impedida de desenvolver suas atividades profissionais, em razão dos decretos estadual e municipal editados para contenção do avanço da pandemia, ficando a partir de então, impossibilitada de honrar com suas obrigações financeiras.

Afirma estar tentando de todas as formas saldar a dívida, tendo inclusive pleiteado no processo principal a designação de audiência de conciliação, com o fim de que as partes entrassem em consenso, quanto a forma de pagamento, possibilitando-a a quitar a dívida.

Assevera que é cantora e tem como única fonte de renda a música, fazendo parte do grupo de profissionais que foram mais prejudicados com a Pandemia da Covid-19, deixando claro sua fragilidade financeira no presente momento, razão pela qual, deve ser reformada a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, evitando assim o agravamento de sua situação financeira.

Sustenta que, a verossimilhança de suas alegações, estão demonstradas nos documentos juntados aos autos, na previsão legal e na jurisprudência que indicam e comprovam a veracidade de seus fundamentos, uma vez que se encontra desde março de 2020 sem renda e com suas atividades completamente paradas, sem obter qualquer proveito econômico em razão das medidas adotadas pelo Estado para combater a propagação da Covid-19.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão proferida pelo Juízo de origem, com o fim de determinar a devolução do veículo apreendido. Subsidiariamente, caso não acatado o pedido anterior, que seja deferido o bloqueio do veículo para que o agravado não realize a alienação para terceiros e, no mérito, provimento ao presente recurso, para reformar a decisão ora combatida, uma vez restar demonstrada a impossibilidade de a agravante arcar com o financiamento durante a suspensão por parte do ente Estatal de suas atividades profissionais, devendo ser ordenada a devolução do veículo a ora recorrente, em homenagem e respeito da dignidade da pessoa humana.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito, conforme Id nº 4528251.

Indeferido o efeito suspensivo requerido (Id nº 4542809).

A agravante interpôs Agravo Interno (Id nº 4585862). Não houve apresentação de contrarrazões (Id nº 4948524), tendo o recurso sido julgado improvido, conforme Id nº 5238507.

O prazo para apresentação das contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento decorreu
in albis
, conforme certidão de id nº 5546693.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares adentro no mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal
acerca do acerto ou do suposto desacerto da decisão agravada, que
deferiu o pedido de liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente
.

Pretende a agravante com o presente recurso a reforma da decisão ora combatida, sob os fundamentos que que, em razão da pandemia da COVID-19, encontrou dificuldades, uma vez que é profissional da música e depende dos referidos recursos para sustento de sua família, estando impedida de desenvolver suas atividades profissionais em razão dos decretos estadual e municipal editados para contenção do avanço da pandemia, ficando a partir de então, impossibilitada de honrar com suas obrigações financeiras.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as partes celebraram contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária (Id nº 4528261), logo, no caso, incide as disposições previstas no Decreto-Lei n. 911/69, o qual estabelece as normas de processo sobre a alienação fiduciária e dá outras providências.

Nesse sentido, importa destacar que o art. 3º, do referido decreto, consta a previsão de que o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor, está diretamente ligado à caracterização da mora, senão vejamos:

“Art. 3º O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente,
desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor
.” (Negritou-se).

Seguindo essa linha de entendimento, é necessário ponderar que a comprovação da constituição do devedor em mora deverá ser efetuada através de carta registrada enviada por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, sendo este requisito previsto no art. 2º, § 2º do mesmo Decreto-Lei nº 911/69, abaixo colacionado
ipsis litteris
:

“Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver.

(...)

§ 2º
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor
.”

Nesse diapasão, cumpre destacar que é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, conforme constar no contrato, sendo despicienda sua notificação pessoal, conforme se depreende dos seguintes julgados do egrégio STJ:

“EMENTA: CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONSTITUIÇÃO
DO DEVEDOR EM MORA. PRESSUPOSTO EVIDENCIADO.

1.
A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada tão só à mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a qual é considerada válida desde que entregue no endereço do domicílio do devedor.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1213926/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 03/05/2011).” (Negritou-se).

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA -
CONSTITUIÇÃO
- INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO - COMPROVAÇÃO - ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - VALIDADE - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NECESSIDADE - RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA ESTE FIM.

I -
Na ação de busca e apreensão, cujo objeto é contrato de financiamento com garantia fiduciária, a mora do devedor constitui-se quando este não paga a prestação no vencimento;

II - Para a comprovação da mora, é suficiente a entrega da notificação no domicílio do devedor, não se exigindo, por conseguinte, que ela seja feita pessoalmente;

III - Recurso especial provido.

(REsp 1051406/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2008, DJe 05/08/2008).” (Negritou-se).

No caso concreto, verifica-se que a notificação extrajudicial foi encaminhada pelo Banco agravado (Id nº 4528261 - Pág. 9), sendo regularmente válida, uma vez que enviada ao endereço informado no contrato (Id nº 4528261 - pag. 11) e, em consequência, tem-se que a agravante fora regularmente constituída em mora, atendendo-se ao requisito legal para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Observa-se afirmar a recorrente que, em razão da pandemia da Covid 19, encontrou dificuldades financeiras, para honrar suas obrigações financeiras, por ser profissional da música e depender da realização de eventos para auferir renda, que em decorrência dos decretos estadual e municipal editados para contenção do avanço da pandemia, ficou a partir de então, impossibilitada de realizar suas atividades profissionais.

Destarte, não se desconhece dos impactos causados pela pandemia de Covid 19 a milhões de brasileiros, entretanto, conforme se verifica dos autos (Id nº 4528259 - pag. 9), a inadimplência por parte da ora recorrente iniciou-se em 27.03.2021, e ação de busca e apreensão tão somente foi ajuizada em 26.08.2021, ou seja, 05 (cinco) meses após ter ocorrido o descumprimento da obrigação contratual, permanecendo durante todo esse tempo inerte, mesmo sabendo que poderia ter o veículo apreendido, pois era de seu conhecimento que o bem foi adquirido mediante alienação fiduciária.

Dessa forma, sabendo das consequências que poderiam acontecer, em razão da inadimplência junto ao banco credor, o mais prudente seria ter procurado o referido banco para propor uma possível renegociação da dívida/financiamento e não permanecer inerte, esperando que instituição financeira tomasse as providências cabíveis, qual seja, a busca e apreensão do bem, e somente depois tentar levar ao conhecimento do Poder Judiciário a existência de suas dificuldades financeiras.

No que tange o pedido para que o veículo seja bloqueado junto ao Detran, para se evitar sua alienação a terceiros, razão não assiste a recorrente, tendo em vista que, conforme estabelece o §1º, do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, uma vez concedida a liminar de busca e apreensão do veículo alienado, sem que o devedor fiduciante efetue o pagamento integral da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á a posse e a propriedade do bem ao patrimônio credor, portanto, decorrido o referido prazo sem que tenha ocorrido a purgação da mora, não há que se falar em bloqueio do veículo junto ao Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN.

Nesse sentido, já se manifestou esta E. Corte de Justiça no julgado de relatoria da saudosa Desembargadora Edinea Oliveira Tavares, senão vejamos:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O prazo de 05 (cinco) dias para a purgação da mora previsto no art. art. 3º, §§ 1º e 2º do Decreto Lei 911/69, deve ser contado a partir da execução da medida liminar de busca e apreensão e não da juntada aos autos do mandado. Precedentes.

2.
Hipótese em que restou ultrapassado o prazo de 05 (cinco) dias sem que o apelado tenha realizado a purgação da mora. Ademais, não houve o pagamento da totalidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento, considerando que o valor depositado pelo requerido somente alcança as parcelas vencidas.

3. Dessa forma, deve ser dado provimento ao recurso para que passe a constar na sentença, a ausência de purgação da mora por parte do requerido, e, por corolário, deve ser extinta a obrigação do requerente de devolver o veículo objeto da ação de busca e apreensão, consolidando-se ainda, a posse do bem em favor do requerente
.

4. Descabe o pedido de revisão contratual suscitado em sede de contestação da ação de busca e apreensão, devendo a parte se utilizar dos meios processuais hábeis para tal pretensão.

5. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(2017.03056783-42, 178.218, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-07-18, Publicado em 2017-07-20). 9Negritou-se).

Dessa feita, considerando o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da busca e apreensão, tendo sido estes devidamente atendidos, não há razão para a decisão ora vergastada seja reformada, devendo ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter
in totum
a decisão proferida pelo Juízo a quo que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 20 de julho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 29/07/2021